Tribunal: STF
Processo: RHC 217362
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 741.782/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara das Execuções Criminais, ao examinar o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo paciente, determinou a prévia realização de exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Impetrado o habeas corpus após a realização do exame criminológico, não há interesse de agir da parte quanto à legalidade dos fundamentos da decisão que determinou sua realização. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: com a elaboração do laudo pericial, carece o habeas corpus de interesse de agir no que toca ao constrangimento ilegal decorrente da reconhecida ausência de agentes públicos capacitados para a realização do exame na unidade prisional em que o Paciente se encontra segregado. De outro lado, com relação à ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, verifica-se que não há que se falar em falta de interesse de agir. O laudo pericial acostado, na verdade, é efeito da decisão combatida. Reconhecida a nulidade da decisão, nulo também é o exame realizado, porquanto considerado fruto de uma decisão reconhecidamente ilegal. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para o fim de que se determine que o mérito do habeas corpus 741.782 seja analisado pela Sexta Turma do STJ. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha enfrentado a legalidade da decisão que determinou o exame criminológico, por ausência de interesse de agir, ante a informação de que o exame já foi realizado, é possível examinar, desde logo, o inconformismo da defesa apresentado na origem. 



    No presente caso, são relevantes os fundamentos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que assim registrou: 



    [...] no presente caso, a exigência do exame criminológico não se fundamentou apenas na gravidade abstrata dos delitos praticados, mas essencialmente na perspectiva concreta das ações pelas quais o paciente vem resgatando a pena. Extrai-se da decisão proferida pela autoridade coatora: 



    No presente caso, como bem destacou o Parquet, denota-se a "violência empregada no crime de homicídio triplamente qualificado praticado pelo apenado contra a companheira maior de 60 anos, circunstância que demanda avaliação mais acurada do requisito subjetivo" (mov. 41.1), o que impõe a necessidade de realização de exame criminológico para melhor avaliação de sua periculosidade e, consequentemente, a presença ou não do requisito subjetivo para a concessão da benesse, pois inexistem elementos nos autos para que este juízo possa aferir a periculosidade do agente e eventual possibilidade de reiteração criminosa. 



    A decisão que determina a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime é legítima desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. Precedentes: HC 194710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/5/2021); HC 114.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014; HC 108.534, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2011; HC 186.305-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020; e HC 108.333, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/11/2011, esse último assim ementado: 



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico. 



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Ordem denegada. 



    Nota-se, no particular, que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018).



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder a investigações de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente